Tribunal: STF
Processo: RE 330007
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-28
Data de publicação: 2001-06-28

Ementa:
EMENTA: Vencimentos. Piso. Salário
 mínimo.
Agravo regimental. Improcedência das alegações de
descabimento do recurso extraordinário na remessa necessária, falta
de prequestionamento e ausência de indicação dos dispositivos
constitucionais violados. Orientação do Plenário no sentido de que
o art. 7º, IV, c/c o art. 39, § 2º da Constituição se refere à
remuneração total do servidor e não apenas ao vencimento-base.
Agravo regimental a que se nega provimento.